Tribunal: STF
Processo: ARE 1401642
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DESDOBRAMENTOS DECORRENTES DO PARCIAL PROVIMENTO. ANÁLISE PELO JUÍZO EXEQUENDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.



Relatório



    1. Em 7.10.2022, foi parcialmente provido o recurso extraordinário com agravo interposto por Juliana Polli nos termos da seguinte ementa:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. FISIOTERAPEUTA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO E DOS VENCIMENTOS. ADEQUAÇÃO À NORMA NACIONAL POSTERIOR AO EDITAL. DECESSO REMUNERATÓRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO” (e-doc. 15).  



    2. Publicada essa decisão no DJe de 11.10.2022, Juliana Polli opõe, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 34).  



    3. A embargante alega que ”houve provimento dos seguintes pedidos: Condenação ao pagamento de todas as horas excedentes a 30ª semanal com o adicional de 50%, no período de abril de 2015 a dezembro de 2019; Obrigação de fazer o pagamento da diferença salarial a contar do mês de fevereiro de 2020 e todos os seus reflexos legais, devidamente corrigidos e atualizados, mediante a aplicação do art. 323 do CPC; Implantação do salário base em folha de pagamento, no prazo de 15 dias após o trânsito em julgado, sob pena de multa diária a ser arbitrada e ao pagamento de horas extras excedentes a 30ª semanal e reflexos legais; Todavia, por não estarem expressos no corpo da decisão, torna-se prudente que esta obscuridade seja esclarecida, justamente para que se evite na fase de cumprimento de sentença eventual imprecisão a respeito da abrangência do provimento (...). Outrossim, a r. decisão foi omissa em relação a condenação do Embargado ao pagamento de honorários sucumbenciais nos termos do artigo 85, §1º, I a IV, §3º, I do Código de Processo Civil” (fl. 2, e-doc. 33).  



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.  



    4. Razão jurídica assiste, em parte, à embargante.  



    5. Quanto a alegada “imprecisão a respeito da abrangência do provimento”, não cabe ao Supremo Tribunal Federal definir os desdobramentos decorrentes do parcial provimento do recurso, por ter assentado a impossibilidade da redução proporcional dos vencimentos da embargante por contrariar o inc. XV do art. 37 da Constituição da República. Esse detalhamento deverá ser analisado pelo juízo exequendo competente. 



    Não há, no ponto, omissão ou obscuridade a ser sanada.



    6. Quanto aos ônus de sucumbência, registre-se que no art. 86 Código de Processo Civil se determina a aplicação do princípio da proporcionalidade no caso de sucumbência recíproca: 



    “Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”. 



    Este Supremo Tribunal tem decidido que as questões relacionadas à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais referem-se à matéria disciplinada na legislação processual, devendo ser resolvidas pelo juízo da execução. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no agravo de instrumento. Renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação. Honorários advocatícios. Regras do parcelamento. Enquadramento. Questões afetas ao juízo da execução. Precedentes. 1. Descabe iniciar, na Suprema Corte, discussões sobre o enquadramento ou não da agravante nas normas alusivas ao parcelamento, para fins de aferir o cabimento ou não de honorários advocatícios, ou mesmo do encargo legal devido nas execuções fiscais. 2. Pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de caber ao juízo da execução a apreciação de questões alusivas a fixação do quantum dos honorários advocatícios e, consequentemente, a decisão sobre incidentes que possam interferir na fixação das verbas de sucumbência. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 773.782-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.11.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA A SER DIRIMIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. Não há repercussão constitucional na controvérsia relativa ao valor dos honorários advocatícios arbitrados pelo Tribunal de origem. De fato, trata-se de matéria a ser dirimida pelo juízo de execução, visto que pressupõe o exame de normas processuais. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 487.302-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.2.2015).



    8. Pelo exposto, acolho os embargos de declaração parcialmente, para esclarecer a parte dispositiva, fazendo constar da decisão embargada que da sucumbência recíproca decorre a distribuição proporcional dos respectivos ônus (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal),.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2022.  



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora